Tribunal: STF
Processo: ARE 1496903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, o óbice processual proposto está abrangido pelo tema de repercussão geral indicado.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/08/2018.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a mera menção da tese firmada no Tema 1.047 na decisão decorrente do juízo de admissibilidade realizado na origem não é suficiente para ser considerada razão de decidir para obstar o processamento do Apelo Extraordinário interposto pelas Embargantes. Até porque, como restou fixado na origem, a presente demanda limitou-se a discutir a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal à exigência do adicional de 1% da Cofins-Importação”.  



    Assiste razão à parte embargante, razão pela qual torno sem efeito a decisão embargada. Passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE 1% DA COFINS-IMPORTAÇÃO. MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/17 E 794/17. OFENSA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. O art. 149, §2º, II, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, atribuiu competência à União Federal para a instituição de contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. 



    2. O art. 195 da Carta Magna, ao tratar do financiamento da seguridade social, incluiu entre as possíveis fontes de recurso as contribuições sociais do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 



    3. Foi editada, então, a Medida Provisória nº 164/2004, que estabeleceu a incidência do PIS e da COFINS sobre as operações de importação, sendo convertida na Lei nº 10.865/2004, cujo art. 8º, II, determinou a incidência da alíquota de 7,6% para a C O F I N S - I m p o r t a ç ã o . 



    4. O adicional na alíquota da COFINS-Importação foi instituído pela Medida Provisória nº 540/2011 (art. 21), convertida na Lei nº 12.546/2011 (art. 21), em um percentual de 1,5%, visando à neutralidade e simetria na tributação do produto nacional e do i m p o r t a d o . 



    5. A Medida Provisória nº 563/2012 (art. 43), convertida na Lei nº 12.715/2012 (art. 53), por sua vez, alterou o § 21, do art. 8º, da Lei nº 10.865/2004, instituindo o adicional de 1% sobre a alíquota da COFINS, relativa à importação dos bens relacionados no anexo d a L e i n º 1 2 . 5 4 6 / 2 0 1 1 . 



    6. A Medida Provisória nº 774/2017 (art. 2º, I) suspendeu a vigência e eficácia do § 21, do art. 8º, da Lei nº 10.865/2004, que voltou a produzir efeitos tal como antes, com a publicação da Medida Provisória nº 794/2017 (art. 1º, III), que revogou a MP nº 774/2017 antes que esta fosse convertida em lei pelo Congresso Nacional, no prazo do § 3º, do art. 62, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 32/2001, fazendo com que perdesse eficácia desde a sua edição. 



    7. Não se tratando de nova cobrança, mas apenas de restabelecimento de cobrança suspensa por medida provisória, que não produziu o efeito de revogação, porquanto não convertida em lei, não há que se falar na necessidade de observância da anterioridade nonagesimal. Precedentes desta Corte. 



    8. Pedido de compensação prejudicado. 



    9. Apelação não provida.



    Após oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem proferiu decisão assim ementada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 8º, § 21, DA LEI Nº 10.865/2004. ADICIONAL DE 1% DA COFINS-IMPORTAÇÃO. MEDIDAS PROVISÓRIAS N os 774/2017 E 794/2017. OFENSA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 62, § 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 



    2. Restou claro no voto condutor do acórdão embargado que, por não se tratar de nova cobrança, mas apenas de restabelecimento de cobrança suspensa por medida provisória, que não produziu o efeito de revogação, porquanto não convertida em lei, não há necessidade de observância da anterioridade nonagesimal.



    3. Entretanto, o v. acórdão embargado merece ser integrado em relação ao disposto no § 11 do artigo 62 da Constituição Federal, para que não paire qualquer dúvida no julgado. 



    4. A Medida Provisória nº 774/2017, que suspendeu a eficácia do § 21, do artigo 8º, da Lei nº 10.865/2004, entrou em vigor na data de sua publicação (30/03/2017), produzindo efeitos a partir de 01/07/2017, primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação (art. 3º). Todavia, em 09/08/2017, foi publicada a Medida Provisória nº 794/2017, com efeitos imediatos, revogando-a. 



    5. As Medidas Provisórias n 774/2017 e 794/2017 tiveram seu prazo de vigência os encerrado em 08/12/2017 e 06/12/2017, respectivamente, conforme Atos Declaratórios do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n 70 e 67, não tendo sido editados decretos legislativos disciplinando as relações jurídicas delas decorrentes. 



    6. O artigo 62 §3º da Constituição Federal estabelece que as medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. O §11 do referido dispositivo constitucional ressalva, contudo, que se não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até 60 (sessenta) dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, como no caso vertente, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 



    7. Verifica-se, pois, que de 01/07/2017 a 08/08/2017 a Medida Provisória nº 774/2017 produziu efeitos regulares, obstados pela Medida Provisória nº 794/2017 no período de 09/08/2017 a 06/12/2017, voltando a produzir efeitos de 07/12/2017 a 08/12/2017, em face do término de vigência dos supracitados atos presidenciais. Assim, não se aplica a majoração de alíquota prevista pelo § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004 em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/07/2017 a 08/08/2017 e de 07/12/2017 a 08/12/2017. 



    8. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 62, §§ 3º e 11; 150, III, b e c; e 195, IV, § 6º; todos da CF. Sustenta, em essência, que as Medidas Provisórias n.ºs 774/2017 e 794/2017 promoveram mudanças no aspecto quantitativo da COFINS-Importação, implicando reinstituição e majoração de tributo, sendo condicionadas à observância do princípio da anterioridade nonagesimal.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.



    (RE 1.395.908-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. Medidas Provisórias nºs 774 e 794, de 2017. Revogação por decurso de prazo. Desnecessidade de nova lei para cobrança do adicional da Cofins-Importação. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, a medida provisória paralisa os efeitos dos atos do poder público a ela anteriores ou com ela conflitantes, inibindo-os, transitoriamente, em seu conteúdo e eficácia. Sua não conversão em lei restaura a eficácia jurídica dos diplomas afetados pela superveniente edição do ato normativo provisório. A restauração de eficácia não se confunde com o instituto da repristinação, gerando efeitos desde a data de edição da medida provisória não convertida. Precedente: ADI nº 221/DF-MC. 2. A perda da eficácia da MP nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 1.395.472-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de agosto de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente